Tribunal: STF
Processo: ARE 1293381
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES – DESERÇÃO – PREJUDICADA - RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIVALÊNCIA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS DEVIDOS – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – MANUTENÇÃO DA TR ATÉ 26.03.2015 EM RAZÃO DA VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 4.º, INCISO II, DO CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO ESTADO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. 
    I. Fica prejudicada a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da deserção se a parte autora, após ser intimada, promove a regularização do recurso, realizando o pagamento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4.º, do CPC/2015. 
    II. O direito de pleitear o ressarcimento dos danos ocasionados pela distorção relatada nos autos surgiu apenas com a publicação da Lei n.º 4.824/2016, de forma que está fulminada somente a pretensão referente às parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu ao ajuizamento da presente ação, inexistindo prescrição da pretensão integral. 
    III. Se a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconheceu a equiparação salarial dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Nível Superior do quadro de servidores do Tribunal de Justiça por serem exigidos para ambos a qualificação de nível superior, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas. 
    IV. O pagamento das diferenças remuneratórias deverá ser feito em parcela única, por se tratar de verba de natureza alimentar. 
    V. A parte autora não goza de interesse recursal em relação ao pedido de declaração de equiparação entre os cargos se tanto a Lei n.º 4.834/2016 quanto a sentença já foram nesse sentido. 
    VI. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do artigo 1.º, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e o índice adotado para correção monetária deve ser o IPCA-e por ser o mais adequado para recompor a perda do poder de compra, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947 (tema 810). Contudo, para evitar reformatio in pejus e não havendo recurso da parte autora em relação a esta matéria, mantenho a incidência da TR até 25.03.2015, como definido na sentença. 
    VII. Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 
    VIII. Desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, X, e XIII, da CF, e à Súmula Vinculante 37. 
    O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de benefícios por parte do Judiciário, com base no principio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    No caso, o Tribunal de origem assentou que a Administração reconheceu a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior por meio da Lei nº 4.834/2016, mas referida norma trouxe irregularidades ao conferir à situação apenas efeitos ex nunc. Alega que, “se houve o reconhecimento da necessidade de equiparação salarial lastreada no princípio da isonomia, mostra-se devido o pagamento das diferenças salariais pretéritas, sob pena de subsistir a inconstitucionalidade (violação ao princípio da isonomia) naquele período anterior à edição da Lei”.
    Tal entendimento viola o disposto na Súmula Vinculante 37. Nesse sentido: ARE 1.051.472-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.051.487-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.101.936-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.266.025-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator